Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700581-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALINE BORGES DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ENEIDA BORGES DE SOUZA, MARLENE BORGES DE SOUZA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, manifestar acerca dos embargos declaratórios opostos, com apoio no art. 1023, §2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator